Tribunal: TJES
Processo: 0000513-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-96.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE HILDA SANTOS ALCURE e outros (5)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. FALECIMENTO. LEGITIMIDADE. ESPÓLIO. PROVA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A JURIDICIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO
E DESP
ROVIDO.

1
.
Nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do CC, a herança responde pelas dívidas do falecido, enquanto não realizada a partilha, momento a partir do qual passam a responder os herdeiros, observados limites estabelecidos pelas forças da herança.

2
.
A ausência de bens a inventariar não implica, por si só, a improcedência de ação de cobrança vertida em face do espólio, mas apenas,
a priori
, limite material intransponível à satisfação do suposto crédito encartado em eventual sentença condenatória.

3
. Ante a ausência de comprovação do fato gerador e do lastro jurídico da cobrança pretendida, impossível a aferição da juridicidade da cobrança pretendida, uma vez cediço que o pagamento indevido por interpretação errônea da lei não legitima os descontos, ao passo que erros operacionais ou de mero cálculo os permitem (Temas nº 531 e 1.009 do STJ).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Rememorando os fatos aludidos na demanda de origem, a ora apelante ajuizou ação de cobrança em face do
ESPÓLIO DE HILDA SANTOS ALCURE
, tendo por causa de pedir supostos débitos decorrentes de reposição estatutária.

A r. sentença vergastada julgou a pretensão autoral improcedente, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito, em suma, por se inferir dos autos a ausência de bens a inventariar capazes de responder pela obrigação.

Vale conferir,
in litteris
:

“Dos elementos de convicção carreados infere-se que, no caso em epígrafe, não foram deixados pelo
de cujus
quaisquer bens a inventariar. O requerente, por sua vez, sequer demonstrou a provável existência de ativos financeiros ou outros meios pelos quais a dívida particularizada em Juízo poderia ser adimplida.

Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço probatório, correto asseverar que o IPAJM não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

Inclusive, devidamente intimado para se manifestar sobre o interesse na produção de provas, informou que não pretendia produzir outras provas além daquelas já carreadas aos autos (fl. 80).

Os requeridos, por seu turno, apresentaram documentos demonstrando a inexistência de bens de propriedade da ex-servidora, conforme documentos constantes as fls. 69/72.

Adernais, corrobora eventual hipossuficiência da ex-servidora a ausência de cobrança de emolumentos para lavratura da certidão de óbito.

Deste modo, não tendo a falecida deixado bens a inventariar, não é possível que ela seja sucedida pelo espólio, visto que este é conjunto de bens deixado pelo de cujus, vez que os herdeiros só podem responder pelas dívidas até o limite da herança que lhes pertencer.”

Pois bem.

Em que pese parcial razão assistir ao apelante, a r. sentença não merece reforma quanto à conclusão exarada.

Como cediço, nos termos do disposto nos arts. 1.792 e 1.997 do CC, a herança responde pelas dívidas do falecido, enquanto não realizada a partilha, momento a partir do qual passam a responder os herdeiros, observados limites estabelecidos pelas forças da herança,
ex vi
:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

É importante notar, todavia, que tal previsão não permite a ilação de que a ausência de bens a inventariar se revela obstáculo ao julgamento de procedência da demanda ajuizada pelo ora apelante, cujo objeto é a constituição de título executivo judicial (sentença condenatória) em face do
ESPÓLIO DE HILDA SANTOS ALCURE
.

A bem da verdade, tecnicamente, a ausência de bens a inventariar tão somente reponta limite material intransponível à satisfação de eventual crédito exequendo, uma vez que, mesmo que seja haurido o título executivo judicial prefalado, a cobrança esbarraria na ausência de patrimônio expropriável, que não poderia se espraiar para atingir o patrimônio autônomo dos herdeiros.

Sem prejuízo disso, tenho que a conclusão exarada no
decisum
vergastado merece ser mantida incólume, uma vez que, sob outra perspectiva, não se desincumbiu a parte autora do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, a pretensão autoral não pode ser acolhida, porquanto carece de lastro quanto à origem do suposto crédito decorrente de reposição estatutária, circunstância que, inclusive, se revela relevante fator obstador ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos apelados, haja vista que o fato gerador dos pagamentos indevidos é crucial para o julgamento do mérito.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos
mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema nº 531/STJ).

De outro lado, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução” (Tema nº 1009/STJ).

Assim sendo, a
nte a ausência de comprovação do fato gerador e do lastro jurídico da cobrança pretendida,
impossível a aferição da juridicidade da cobrança pretendida,
o que atrai
julgamento de improcedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)